Tribunal: TJDFT
Processo: 0702820-08.2024.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Direito de família e processual civil. Ação de alimentos. Alimentos provisórios. Destinatários. Filhos menores. Fixação. Pretensão de redução advinda do alimentante. Alimentandos. Necessidades incontroversas. Alimentos provisórios. Fixação. Capacidade contributiva do pai. Genitor assalariado. Capacidade contributiva. Aferição. Renda mensal atual. Comprovação não ultimada. Ponderação da verba. Parâmetros. Excessividade segundo o já aferido. Adequação até conclusão da instrução. Agravo conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de alimentos manejada pelos filhos menores em desfavor do genitor, fixara os alimentos provisórios que deve fomentar aos descendentes na importância mensal correspondente a 2 (dois) salários mínimos, cabendo metade a cada um dos filhos.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da adequação dos alimentos provisórios passíveis de serem fomentados pelo genitor aos filhos menores, ou se eventualmente comportam modulação de forma a serem ajustados à capacidade contributiva passível de ser aprendida na fase incipiente da ação de alimento, à luz do binômio necessidade-possibilidade e das provas já constantes dos autos principais.
III. Razões de decidir
3. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pelas necessidades do alimentando e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância para tanto a aquilitação do que efetivamente percebe mensalmente à guisa de renda mensal, de forma a ser alcançada equitativamente a verba que pode fomentar sem serem menosprezadas as necessidades cotidianas de seu destinatário (CC, art. 1.694, §1o).
4. No ambiente da fixação de alimentos provisórios, a par das premissas legais, a mensuração da verba deve ser norteada pela apreensão do que os elementos colacionados permitem aferir sobre as necessidades dos alimentandos e da capacidade do obrigado alimentar, aferida a obrigação de prestar alimentos, à medida em que, nesse momento, se está no ambiente de delibação preliminar de natureza provisória, devendo ser ponderados os elementos colacionados, relevando-se para o final a definição, segundo o apreendido, da capacidade do prestador de alimentos em ponderação com as necessidades do destinatário da prestação, o que será apreendido com observância do contraditório.
5. Emergindo dos elementos coligidos aos autos na fase de delibação inicial as inferências de que o alimentante, conquanto ostentando vínculo laboral, percebe rendimentos comedidos se considerado o montante postulado pelos alimentandos, seus filhos menores impúberes, sobressaindo que os alimentos provisórios fixados destoam da sua atual capacidade, devem ser mitigados de forma a ser coadunados com as necessidades efetivas dos destinatários da prestação e com o que, nesse momento, se afigura possível de ser por ele fomentado na conformidade das variáveis da equação que deve governar a fixação da verba alimentar.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.